Tribunal: TJSP
Processo: 1002045-18.2020.8.26.0047
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Honorários recursais – Pretensão de caráter infringente. DESCABIMENTO: Inexistência de lacunas ou de qualquer deformidade passível de correção no v. Acórdão. Não houve a aplicação do art. 85, §§1o e 11, do Código de Processo Civil para arbitrar honorários recursais porque as duas partes interpuseram recursos e ambos foram desprovidos.

RECURSO REJEITADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
1
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002045-18.2020.8.26.0047/50000.
VOTO No 27.955.
Registro: 2020.0000988111
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1002045-18.2020.8.26.0047/50000, da Comarca de Assis, em que é embargante
VITOR CARDOSO BERTOLUCCI, é embargada GOL LINHAS AÉREAS
INTELIGENTES S/A.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002045-18.2020.8.26.0047/50000.
VOTO No 27.955.
VOTO No 27.955.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1002045-18.2020.8.26.0047/50000 ASSIS.
EMBARGANTE: VITOR CARDOSO BERTOLUCCI.
EMBARGADA: GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Omissão

Honorários recursais
Pretensão de caráter infringente.
DESCABIMENTO: Inexistência de lacunas ou de qualquer
deformidade passível de correção no v. Acórdão. Não houve
a aplicação do art. 85, §§1o e 11, do Código de Processo
Civil para arbitrar honorários recursais porque as duas
partes interpuseram recursos e ambos foram desprovidos.
RECURSO REJEITADO.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração
interpostos por Vitor Cardoso Bertolucci contra o v. acórdão de
fls.265/269 desta Egrégia 18a Câmara de Direito Privado que negou
provimento aos recursos interpostos pelas partes.
O embargante pretende a declaração do v.
aresto para ver sanada omissão (fls. 1/5). Afirma que o v. acórdão foi
omisso em relação à majoração dos honorários advocatícios recursais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
3
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002045-18.2020.8.26.0047/50000.
VOTO No 27.955.
nos termos do artigo 85, §§1o e 11 do CPC. Pede o acolhimento dos
embargos declaratórios para que seja suprida a omissão apontada.
É o relatório.
O recurso não merece acolhimento.
Não há qualquer omissão, contradição ou
obscuridade no v. Acórdão a justificar a interposição dos embargos
declaratórios.
O v. Acórdão não apresenta lacunas,
contradição ou defeito passível de correção, uma vez que bem decidiu a
questão trazida a julgamento, mencionando os fundamentos pelos quais
a Turma Julgadora decidiu daquela forma.
Não houve a aplicação do art. 85, §§1o e
11, do Código de Processo Civil para arbitrar honorários recursais,
porque as duas partes interpuseram recursos e ambos foram desprovidos.
Portanto, nada há que se declarar.
Se ainda assim o embargante entende que
a questão não foi bem apreciada, o recurso cabível é outro e não
embargos de declaração.
Os embargos prestam-se a esclarecer, se
existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado, não para que
se conforme a decisão ao entendimento do embargante (STJ EDcl no
AgRg no REsp no 10270-DF, in DJU de 23.9.1991).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
4
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002045-18.2020.8.26.0047/50000.
VOTO No 27.955.
Nada mais a apreciar.
Ante o exposto, REJEITAM-SE OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR